Tribunal: TJBA
Processo: 0764684-50.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0764684-50.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
MARIZELIA CARDOSO SALES

APELADO: WALTER GERONIMO DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR.
EFICÁCIA EX TUNC.
PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso de apelação, extingui
ndo a
execução fiscal
em virtude do baixo valor executado
.

II. Questão em discussão

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em definir se:
(i) a decisão é nula por falta de intimação
específica sobre o tema do STF
; (ii)
é aplicável
ao caso concreto o
precedente do STF (Tema 1.184) que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor,
em razão de seu ajuizamento em data anterior à decisão da Suprema Corte.

III. Razões de decidir

3
.
A alegação de nulidade por falta de intimação prévia sobre o tema 1.184 deve ser afastada, pois o recorrente foi intimado especificamente para se manifestar sobre a incidência da tese ao caso concreto, quedando-se inerte.

4. O
STF, no Tema 1.184 de Repercussão Geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, com base no princípio da eficiência administrativa, orientação aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução nº 547/2024.

5
.
Quanto
à
alegação d
a inaplicabilidade
do precedente às execuções fiscais propostas antes do julgamento, verifica-se que
um dos pontos debatidos trata especificamente das ações em tramitação, pontuando que caberia ao ente público solicitar a suspensão do feito para a adoção das medidas
administrativas
prévias
à cobrança do débito,
o que não ocorreu.

6
. Ainda que exista legislação local prevendo outro valor mínimo, prevalece a uniformização do CNJ para assegurar critério objetivo e eficiente.

7
. A existência de termo de cooperação técnica em andamento não implica suspensão d
os
processos, pois inexiste determinação
nesse sentido
.

IV. Dispositivo

8
. Recurso
não provido
.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art.
926.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; CNJ, Resolução nº 547/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0764684-50.2015.8.05.0001
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como agravado
WALTER GERONIMO DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.